Tribunal: TJDFT
Processo: 0713025-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. INCIDENTAL. INVENTÁRIO. POSSIBILIDADE. ACERVO DOCUMENTAL SUFICIENTE. VIA ORDINÁRIA. DESNECESSÁRIA. INVENTARIANTE. ORDEM LEGAL DE PREFERÊNCIA PARA NOMEAÇÃO. COMPANHEIRO - CONVIVÊNCIA COM O DE CUJUS AO TEMPO DA MORTE. PREFERÊNCIA LEGAL. NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE. SOBRESTADA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Cuida-se de agravo de instrumento contra a decisão pela qual, em sede de inventário, indeferido o pedido incidental de reconhecimento e dissolução de união estável post mortem com o falecido, com fundamento no sentido de que “a alegada união estável é controversa, dessa forma, o debate sobre o tema exorbita a competência do juízo sucessório e deve ser deliberada nas vias ordinárias”. 1.2. Cabe ao juízo do inventário decidir, nos termos do art. 612 do CPC, "todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas.". Portanto, verifica-se que o Código de Processo Civil define que as vias ordinárias serão utilizadas quando a questão de direito em discussão demandar produção de provas que não estejam nos autos do inventário e que, por exigir ampla cognição para apuração e solução, deve ser decidida em ação própria, nas vias ordinárias. 1.3. Interpretando o art. 612 do CPC, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de a união estável poder ser reconhecida no processo de inventário, desde que as provas sejam seguras e suficientes para comprovar a convivência.
2. No caso, além da escritura pública de união estável firmada em 17/02/2012, documento que goza de fé pública, na qual consta a declaração do falecido de que vivia em união estável com a agravante desde o dia 10/08/1989 (ID 174441809), inclusive com um filho comum (ID 174443449), a agravante juntou ainda cartão de benefício do Fundo de Saúde do Exército – FUSEX, emitido pelo Ministério da Defesa no qual consta a agravante como companheira do falecido, Declaração de Vinculação emitida pelo Comando Militar do Planalto – 11a RM atestando sua condição de pensionista do de cujus (IDs 174441836 e 174441837) e diversos comprovantes de residência no mesmo imóvel que o falecido. Além disto, a união estável foi reconhecida pelos herdeiros. 2.1. Nesse contexto, há nos autos documentação suficiente a definir a alegada existência de união estável, de modo que perfeitamente possível análise do pedido de reconhecimento incidental de união estável post mortem nos autos do inventário; não se justifica a remessa para deliberada nas vias ordinárias.
3. Quanto ao pedido de revogação da nomeação da herdeira/filha como inventariante, importa destacar que o Código de Processo Civil estabelece a ordem de preferência para nomeação do inventariante, na qual o cônjuge ou companheiro sobrevivente, desde que estivesse convivendo com o outro ao tempo da morte deste, tem preferência ao descendente no exercício da inventariança. 3.1. Observa-se pela disposição legal que o herdeiro que não se encontra na posse e administração dos bens (como é o caso da herdeira nomeada pelo Juízo), será nomeada inventariante na hipótese de não haver cônjuge ou companheiro aptos a serem nomeados. 3.2. Certo que o Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido de que “A ordem de nomeação dos legitimados como inventariante prevista no art. 990 do CPC/1973 admite excepcional alteração por não apresentar caráter absoluto" (Resp n. 1.537.292/RJ, Min. Rel. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgamento em 17/10/2017, DJe 24/10/2017). Contudo, a alteração deve ser excepcional, o que não se verifica no presente caso.
4. Assim, como há o pedido da agravante de reconhecimento de união estável da como companheira do de cujus, a nomeação do inventariante deve ser sobrestada até a decisão quanto ao pedido de reconhecimento de união estável.
5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e parcialmente provido.